Tribunal: STF
Processo: ARE 1406535
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela União contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão estaria em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 636 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR ANISTIADO. PROMOÇÃO RESTRITA AO QUADRO DE CARREIRA. GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL. POSSIBILIDADE. PARADIGMAS. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.357.700/RJ. CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 



    1. A anistia do art. 8° do ADCT/1988, regulamentada pela Lei n. 10.559/2002, alcançou aqueles que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos militares e observado o respectivo regime jurídico.



    2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse, considerando-se a situação dos paradigmas (§ 4° do art. 6° da Lei 10.52912002). A possibilidade de promoção, contudo, é restrita ao quadro de carreira a que o militar pertencia à época da concessão da anistia política (REsp 1.357.700/RJ, Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJE de 28/06/2013).



    3. O militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse, neste caso até a graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, considerando-se exatamente a situação dos paradigmas, expressamente apontados às fls. 245 e 261, aos quais foram asseguradas promoções, na condição de anistiados, até a graduação de Suboficial e com soldo de Segundo-Tenente, dentro, portanto, do mesmo quadro de carreira a que o militar pertencia.



    4. Não fora colacionado aos autos do presente processo, o teor do recurso administrativo interposto em data posterior à concessão da anistia do autor, impedindo, dessa forma, qualquer análise de mérito quanto ao seu conteúdo. Nessa esteira, não pode o militar, 11 (onze) anos após o reconhecimento da sua condição de anistiado, com a intenção de retroagir os efeitos financeiros advindos da promoção vindicada no presente processo, evocar, uma vez mais, requerimento administrativo (fls. 33/36) já analisado pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, como bem se observa na Portaria concessiva de sua anistia (fl. 62).



    5. Em casos da espécie, na qual se pretende, na condição de anistiado político, a promoção à determinada graduação, a prescrição alcança tão somente as parcelas de Indenização ou ressarcimento do período anterior aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, pela aplicação do Decreto n. 20.910, de 1932, que estabelece a prescrição quinquenal para todas as dívidas, direitos e ações contra a Fazenda Pública.



    6. Correção monetária e juros de mora como declinados no voto.



    7. Os honorários advocatícios são devidos pela União (inversão da sucumbência), em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 30 c/c § 40, II, do CPC/2015, conforme regra inserta no §5 0 do mesmo artigo, a incidir sobre o valor da condenação.



    8. Inversão da sucumbência.



    9. Apelação provida, em parte, e antecipação de tutela deferida. 



    A recorrente aponta violação ao art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e aos arts. 93, IX, e 97 da Constituição Federal.



    Sustenta que “já que se está a reconhecer o direito à promoção do recorrido, o que a União Federal pretende é que se conceda tal promoção segundo os condicionantes legais, entre eles com atenção à evolução na carreira dos militares ‘paradigmas’.”



    Alega que “para esse efeito, ‘considera-se paradigma a situação funcional de maior frequência constatada entre os pares ou colegas contemporâneos do anistiado que apresentavam o mesmo posicionamento no cargo, emprego ou posto’ (art. 6°, §4°. da Lei n. 10.559/2002).”



    Aduz que “a graduação de maior frequência dentre os que permaneceram na ativa é a de Segundo-Sargento, com direito a proventos da graduação de Primeiro-Sargento.”



    Afirma que o Tribunal de origem “desconsiderou a necessidade de observância dos paradigmas para fins de promoção dos militares anistiados”.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. No julgamento do AI 791.292 QO RG, ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Suprema Corte, reafirmando sua jurisprudência, consignou entendimento sintetizado no seguinte acórdão (com meus grifos):



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Tenho que a hipótese dos autos é contemplada por esse precedente qualificado, visto que o acórdão proferido apresentou fundamentação adequada e suficiente para afastar as teses articuladas pela parte recorrente. 



    Registro, ainda, que, na linha da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal, como na hipótese dos autos. Nesse sentido, cito precedente: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 799.908, ministro Gilmar Mendes, reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que as promoções a que se referem o artigo 8º do ADCT restringem-se ao quadro de carreira a que pertencia o militar anistiado. Eis a ementa do acórdão:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Recurso extraordinário não provido.



    No mesmo sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 8º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ANISTIA. DIREITO À PROMOÇÃO RESTRITO AO QUADRO DE CARREIRA INTEGRADO PELO MILITAR. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.7.2010. 



    O art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias abrange as promoções fundadas nos critérios de antiguidade e merecimento, observados os prazos de permanência em atividades inscritas nas leis e regulamentos vigentes, vedada, no entanto, a promoção ao quadro de carreira diverso daquele integrado pelo militar anistiado. Agravo regimental conhecido e não provido 



    (ARE 718.938 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21 de maio de 2013).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Observância do quadro de carreira. Necessidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 8º do ADCT abrange as promoções tanto por antiguidade quanto por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado.



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 744.491 AgR, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 3 de outubro de 2013). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. ANISTIA. ART. 8º DO ADCT. PROMOÇÃO À CARREIRA DIVERSA DAQUELA INTEGRADA PELO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Consoante jurisprudência desta Corte, as promoções concedidas na forma do art. 8º do ADCT devem ser realizadas dentro da mesma carreira a que pertence o militar anistiado. 



    II - Agravo regimental improvido



    (RE 705.139 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 18 de março de 2013). 



    Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região assegurou ao ora recorrido “a promoção à graduação de Suboficial do militar instituidor da pensão, com proventos de Segundo-Tenente”. E o fez ao amparo dos seguintes fundamentos que ora transcrevo do voto-condutor (com meus grifos):



    No caso dos autos, o militar foi declarado anistiado político pela Portaria Ministerial n. 1.926, de 25 de novembro de 2003 (fl. 58), sendo-lhe reconhecido o direito "às promoções à graduação de Segundo-Sargento com os proventos da graduação de Primeiro-Sargento", bem como à respectiva prestação mensal, permanente e continuada.



    Em consonância com o que foi decidido pela Suprema Corte, devem ser, portanto, observados os prazos de permanência obrigatória em cada graduação, nos termos do regulamento próprio de cada Comando. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 8º do ADCT e a lei regulamentadora do tema (Lei n. 10.559/2002), também decidiu pelo direito do militar anistiado a ser reposicionado na carreira, consoante o seguinte aresto:



    […] 



    Apesar de reconhecido o direito dos militares anistiados às respectivas promoções, há de se ter em conta que tais promoções limitam-se ao quadro de carreira a que o militar pertencia no momento de concessão de sua anistia, ou seja, não é possível ao militar, nessa condição, obter promoção do quadro de praças para o de oficiais.



    […] 



    O militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse neste caso, até a graduado de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, considerando-se exatamente a situação dos paradigmas, expressamente apontados as fls. 245 e 261, aos quais foram asseguradas promoções, na condição de anistiados, até à graduação de Suboficial e com soldo de Segundo-Tenente, dentro, portanto, do mesmo quadro de carreira a que o militar pertencia, consoante o seguinte aresto:



    […] 



    Esse repetitivo está em sintonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal, expressamente mencionado no acórdão, no sentido de que essa promoção não depende da aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, observados apenas os prazos de permanência em atividade. 



    […] 



    Portanto, a promoção pretendida pelo militar anistiado deve ser concedida até a graduação de Suboficial, aplicando-se as restrições e condições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (RE 165.438). 



    Nesse contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal Regional, passaria, necessariamente, pela análise de lei infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.351.239, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; ARE 1.351.499, ministro Alexandre de Morares, DJe de 17 de novembro de 2021; ARE 1.379.771, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de maio de 2022; ARE 1.385.844, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de junho de 2022; ARE 1.368.121, ministra Cármen Lúcia, DJe de 8 de março de 2022; ARE 1.406.514, ministra Rosa Weber, DJe de 24 de outubro de 2022):



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º DO ADCT. ANISTIA. PROMOÇÃO A CARREIRA DIVERSA DAQUELA INTEGRADA PELO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Segundo a jurisprudência do STF, a promoção de militar anistiado nos termos do art. 8º do ADCT depende da “observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido” (RE 165.438/DF, rel. Min. CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ de 05.5.2006).



    2. Todavia, permanece firme a jurisprudência do STF no sentido de que a referida promoção somente pode ocorrer dentro do mesmo quadro da carreira militar integrado originalmente pelo servidor. Precedentes: RE 610.191-AgR/RJ e ARE 777.600-AgR/RJ, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, DJe de 07.11.2011 e 18.3.2013, respectivamente; e RE 645.084-AgR/DF, rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, unânime, DJe de 04.9.2012.



    3. A verificação do posto, respectivos proventos e quadro de carreira originalmente integrada pelo servidor militar, por demandar reexame da legislação infraconstitucional, é incabível em recurso extraordinário. Precedentes: RE 630.868-AgR/RJ, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, unânime, DJe de 18.9.2012 e ARE 710.379-AgR/RJ, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, DJe de 1º.4.2013.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 632.176 AgR-EDv-AgR, ministro Teori Zavascki, DJe de 28 de março de 2014) 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ANISTIADO. ART. 8º DO ADCT. PROMOÇÃO AOS NÍVEIS MAIS ALTOS DA CARREIRA DENTRO DO MESMO QUADRO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO (RE 165438, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 05/05/2006). ANÁLISE DOS QUADROS DA CARREIRA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 732.516 AgR, ministro Teori Zavascki, DJe de 1º de outubro de 2013) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Observância do quadro de carreira. Necessidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que o art. 8º do ADCT abrange as promoções por antiguidade e por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.



    (RE 641.957 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe 7 de outubro de 2014). 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA E DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.12.2011. 



    Para divergir do Tribunal de origem, na hipótese em apreço, necessário seria o revolvimento do quadro fático delineado e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em sede extraordinária, razão pela qual a análise de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo esbarraria no óbice da Súmula 279 desta Corte: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE 822.517 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 25 de março de 2015). 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator